Tribunal: TJES
Processo: 5003861-77.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003861-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BARBARA JESUS TOTOLA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. T
rata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que possui plano de saúde da requerida e, após pedido de médico especialista que a acompanha, necessitou realizar exame chamado Pentacam, contudo, a requerida negou o pedido ao argumento de que o procedimento não se encontra no rol da ANS, pelo que, se viu obrigada a custear o exame.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“CONDENAR a requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a restituir à autora o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo índice da CGJES desde o desembolso (22.02.2024), bem como pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o contrato firmado entre as partes não impõe obrigação de fornecimento do medicamento exigido pelo beneficiário do plano de saúde, sendo certo que a liberdade de contratar deve nortear as relações obrigacionais desenvolvidas por pessoas capazes, obedecendo ao princípio da iniciativa privada e da livre concorrência, atentando para o princípio da boa-fé e probidade contratual, visando a segurança jurídica.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento do autor. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado. Ademais, o procedimento prescrito à segunda autora consta expressamente do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Resolução Normativa nº 465/2021), que estabelece a cobertura obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde (art. 10, § 12, da Lei 9.656/98), sendo indevida, portanto, a negativa de sua realização.

5. Ainda, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)